Tribunal: TJDFT
Processo: 0741543-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DE DOMICÍLIO DIVERSO. AJUIZAMENTO EM FORO ALEATÓRIO. ABUSIVIDADE. POSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que declinou da competência para uma das varas cíveis da Comarca de Valparaíso/GO. A parte agravante sustenta que a executada tem domicílio em Águas Claras (DF), defendendo a competência do foro do Distrito Federal, sob alegação de que a competência seria relativa e não poderia ser declinada de ofício. Requer a reforma da decisão e o reconhecimento da competência do juízo do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a escolha do foro do Distrito Federal para o ajuizamento de execução de despesas condominiais quando: (i) a convenção do condomínio elege foro diverso (Valparaíso/GO); e (ii) a alegação de domicílio da executada no DF baseia-se em documento eletrônico sem comprovação idônea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 781 do CPC autoriza a propositura da execução no foro do domicílio do executado, de eleição constante do título ou de situação dos bens.
5. A convenção condominial, obrigatória a todos os condôminos, fixou expressamente o foro de Valparaíso/GO para a propositura de quaisquer ações relacionadas à convenção.
6. A documentação apresentada pela agravante para justificar o foro do Distrito Federal não constitui prova idônea de residência, por se limitar a pesquisa eletrônica incompleta, sem comprovante formal.
7. A cláusula de eleição de foro somente é válida quando possui relação com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, nos termos do art. 63, §5o, do CPC, sendo abusiva a escolha de foro aleatório.
8. A prática abusiva na eleição de foro sem qualquer vínculo com as partes ou com o contrato autoriza o reconhecimento da incompetência de ofício, conforme entendimento desta Turma Cível.
9. Sendo o imóvel objeto da execução situado em outro Estado e havendo cláusula de eleição expressa na convenção, não se admite a escolha do foro do Distrito Federal sem fundamento fático ou jurídico consistente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A cláusula de eleição de foro prevista em convenção condominial é válida e prevalece sobre escolha posterior, sem vínculo com as partes ou o objeto da demanda.
2. O ajuizamento de execução em foro aleatório, sem relação com o domicílio das partes ou o negócio jurídico, configura abuso de direito e autoriza a declinação de competência de ofício.
3. A comprovação do domicílio do executado deve ser feita por documento idôneo, não bastando mera pesquisa eletrônica incompleta.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 63, §5o, e 781. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2012818, 0729608-93.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 18.06.2025, DJe 03.07.2025.